Tribunal: TJDFT
Processo: 0769105-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ementa: civil. embargos de declaração. omissão. ausência de vício no acórdão. embargos rejeitados.
i. caso em exame
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela requerida.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais (ID 63174652), aponta omissão no julgado, pois o acórdão deixou de considerar as provas anexadas aos autos, que demonstram o impacto negativo do acordo celebrado entre a inquilina e o condomínio. Argumenta que a Lei de Condomínios (Lei no. 4.591/1964) exige a participação e o consentimento do proprietário para a validade de qualquer acordo.
ii. questão em discussão
3. A questão em discussão consiste na verificação de omissão que justifique a retratação do acórdão proferido, com o provimento do recurso inominado.
iii. razões de decidir
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. O acórdão atacado é nítido quanto a todos os pontos impugnados pela embargante. Consta do item 7 o fundamento da inexistência de prejuízo à proprietária em virtude do acordo realizado entre a inquilina e o condomínio. Em relação à validade do acordo, o argumento da embargante configura inovação recursal, visto que sequer foi exposto no recurso inominado. Não obstante, não há na Lei no. 4.591/1964 qualquer dispositivo no sentido de que o proprietário deve anuir com eventual acordo entre inquilino e o condomínio. Ressalte-se que cabe ao proprietário fiscalizar o inquilino quanto ao efetivo pagamento da taxa condominial. No mais, poderá a embargante propor ação de regresso em desfavor da inquilina para a restituição do valor pago, pois há responsabilidade solidária.
6. Não há, pois, vício de omissão a ser sanado no acórdão embargado, mas sim irresignação da embargante quanto ao entendimento exarado.
iv. dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei no. 4.591/1964.